Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-06.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800387-06.2020.8.14.0037

APELANTE: EDILBERTO PEREIRA SARUBI, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., EDILBERTO PEREIRA SARUBI

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. EXCLUSÃO INTEGRAL DE GRUPO E PERFIL. IMPOSSIBILIDADE SEM INDIVIDUALIZAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. FORNECIMENTO DELIMITADO DE REGISTROS DE ACESSO, IP E DADOS CADASTRAIS. SIGILO JUDICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e por Edilberto Pereira Sarubi contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao provedor a exclusão de publicações, conteúdos e perfis correspondentes às URLs indicadas, sob pena de multa diária, em razão de postagens reputadas ofensivas à honra do autor no grupo “NOTICIAS DE ORIXIMINÁ” e em perfis da rede social Facebook. O Facebook busca afastar a obrigação de exclusão integral do grupo e de remoção ampla de perfil, limitando eventual obrigação aos conteúdos específicos e tecnicamente localizáveis. O autor pretende ampliar a condenação para compelir o provedor a fornecer dados dos usuários, administradores, registros de IP e informações aptas à identificação dos responsáveis pelas publicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o provedor de aplicação pode ser compelido a remover conteúdos ofensivos indicados pelo autor em rede social; (ii) estabelecer se é legítima a ordem judicial de exclusão integral de grupo, perfil ou ambiente comunicativo coletivo em razão de publicações ofensivas determinadas; e (iii) determinar se o provedor deve fornecer registros de acesso/IP e dados cadastrais relacionados aos conteúdos, perfis e períodos das publicações apontadas como ilícitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal protege simultaneamente a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, de modo que a livre manifestação do pensamento não autoriza injúria, difamação, imputação desonrosa sem substrato mínimo ou agressão pessoal travestida de crítica.

4.

O Marco Civil da Internet condiciona a responsabilização civil do provedor por conteúdo gerado por terceiros ao descumprimento de ordem judicial específica, que contenha identificação clara e inequívoca do conteúdo apontado como infringente.

5.

A exigência de ordem judicial específica e de identificação clara do material ilícito funciona como garantia contra comandos vagos, indeterminados ou potencialmente censórios.

6.

A proteção da honra autoriza a remoção ou indisponibilização de publicações ofensivas concretamente indicadas, desde que localizáveis por URL ou por elementos técnicos equivalentes.

7.

A remoção pontual do conteúdo ilícito não se confunde com a supressão global de grupo, página, perfil ou comunidade digital inteira, especialmente quando há pluralidade de usuários e possível circulação de manifestações lícitas.

8.

A exclusão integral do grupo “NOTICIAS DE ORIXIMINÁ”, sem demonstração de que todo o ambiente comunicativo possui finalidade ilícita ou é composto exclusivamente por conteúdos ofensivos, viola a proporcionalidade, a liberdade de expressão e a técnica normativa do art. 19 da Lei nº 12.965/2014.

9.

A ordem judicial de remoção de perfil ou conta exige base fática robusta de que a própria conta constitui instrumento exclusivo ou reiterado de ilicitude, não bastando presunção genérica decorrente de conteúdos ofensivos específicos.

10.

A vedação constitucional ao anonimato impede que a utilização de identidade opaca em ambiente digital seja convertida em blindagem para ilícitos civis ou penais.

11.

O Marco Civil da Internet permite, mediante ordem judicial, o fornecimento de registros de conexão, registros de acesso a aplicações e dados pessoais que contribuam para a identificação de usuários ou terminais, desde que presentes indícios do ilícito, utilidade probatória e delimitação temporal.

12.

As publicações indicadas na inicial e nos anexos constituem fundados indícios de ilicitude e justificam o fornecimento dos registros de acesso/IP e dados cadastrais eventualmente disponíveis, estritamente vinculados aos conteúdos ofensivos, aos perfis indicados e aos períodos aproximados das postagens.

13.

A requisição judicial de dados não autoriza devassa ampla, entrega indiscriminada de dados pessoais, acesso a comunicações privadas ou obtenção de informações desvinculadas dos fatos narrados.

14.

O sigilo judicial das informações fornecidas deve ser preservado, com utilização restrita à finalidade probatória dos autos ou à eventual responsabilização dos autores das publicações ilícitas.

15.

A procedência parcial substancial dos pedidos e o êxito parcial de ambas as partes justificam o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, com reconhecimento da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO

16.

Recursos parcialmente providos.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
e por
EDILBERTO PEREIRA SARUBI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada pelo segundo em face do primeiro.

Na origem, o autor afirmou ser empresário do ramo náutico no Município de Oriximiná/PA e sustentou ter sido alvo de publicações ofensivas em ambiente da rede social Facebook, especialmente no grupo denominado “NOTICIAS DE ORIXIMINÁ”, mediante postagens realizadas por perfis identificados como “Pedrosa Guerreiro Guerreiro Pedrosa” e “Pedro João Silva”.

A petição inicial descreveu, em síntese, que as publicações teriam ultrapassado os limites da crítica política ou social, imputando ao autor expressões depreciativas, referências ofensivas à sua honra subjetiva e objetiva, além de insinuações de apropriação ou utilização indevida de recursos públicos, vinculadas à sua atuação empresarial e a contratos mantidos com o poder público municipal.

O autor requereu, em tutela de urgência e ao final, a retirada do ar do grupo “NOTICIAS DE ORIXIMINÁ”, a remoção ou bloqueio integral do perfil “Pedro João Silva”, a exclusão das publicações ofensivas indicadas, o fornecimento de informações relativas ao criador/gestor do grupo e dos perfis apontados, bem como a imposição de multa diária em caso de descumprimento.

O Facebook apresentou contestação, sustentando, entre outros pontos, que a remoção de conteúdos em aplicação de internet depende de ordem judicial específica, com indicação clara e inequívoca do material apontado como ilícito, nos termos do art. 19, caput e § 1º, da Lei nº 12.965/2014. Defendeu, ainda, que a exclusão integral de grupo ou perfil seria providência excessiva, apta a atingir manifestações lícitas de terceiros não integrantes da lide.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao Facebook, no prazo de 15 dias, a exclusão de publicações, conteúdos e perfis correspondentes às URLs indicadas, sob pena de multa diária de R$ 300,00, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

O Facebook recorreu, sustentando que a sentença deve ser reformada para afastar a obrigação de exclusão integral do grupo “NOTICIAS DE ORIXIMINÁ” e de remoção ampla de perfil, limitando-se eventual obrigação aos conteúdos especificamente identificados e tecnicamente localizáveis. Aduz que ordem genérica de exclusão viola o Marco Civil da Internet, a liberdade de expressão, o devido processo legal, os limites técnicos do serviço e os direitos de terceiros.

O autor também apelou, buscando a ampliação da condenação para que o Facebook seja compelido a fornecer dados dos usuários e administradores relacionados aos perfis e ao grupo mencionados na inicial, inclusive registros de IP e informações capazes de permitir a identificação dos responsáveis pelas publicações ofensivas.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito, por entender inexistente hipótese de intervenção obrigatória, ante o caráter predominantemente privado e individual da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal exige a composição de três planos jurídicos que não podem ser confundidos: primeiro, a tutela da honra, da imagem e da reputação da pessoa atingida por conteúdo ofensivo em rede social; segundo, a proteção constitucional da liberdade de expressão e da natureza participativa da internet; terceiro, a disciplina legal da remoção de conteúdo e do fornecimento de registros no âmbito do Marco Civil da Internet.

A internet não é território imune à jurisdição, nem espaço de dissolução dos direitos da personalidade.

A Constituição Federal, ao mesmo tempo em que assegura a livre manifestação do pensamento e a liberdade de expressão, nos arts. 5º, IV e IX, e 220, também protege a honra, a imagem, a intimidade e a vida privada, assegurando reparação por dano moral ou material decorrente de sua violação, nos termos do art. 5º, V e X.

A liberdade de expressão não compreende licença para injuriar, difamar, imputar condutas desonrosas sem substrato mínimo ou transformar o debate público em instrumento de agressão pessoal.

De outro lado, a jurisdição constitucionalmente adequada não pode substituir a remoção pontual do ilícito pela supressão global do ambiente comunicativo.

A proteção da honra não autoriza, sem rigorosa fundamentação, o silenciamento preventivo e indiferenciado de grupo, página, perfil ou comunidade digital inteira, sobretudo quando há pluralidade de usuários e potencial circulação de manifestações lícitas.

A resposta judicial deve ser suficiente para cessar o ilícito, mas não maior do que o ilícito a combater.

Essa é precisamente a lógica normativa do Marco Civil da Internet. A Lei nº 12.965/2014 adotou como fundamento da disciplina do uso da internet o respeito à liberdade de expressão, sem afastar a proteção aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, à cidadania em meios digitais, à pluralidade, à diversidade, à defesa do consumidor e à finalidade social da rede, conforme seus arts. 2º e 3º.

O art. 3º da Lei nº 12.965/2014 consagra, de modo simultâneo, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, a proteção da privacidade, a proteção dos dados pessoais e a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades.

Esse desenho legal impede soluções extremadas: nem imunidade absoluta do provedor e dos usuários ofensores, nem censura ampla por arrastamento.

O art. 19 do Marco Civil da Internet é o eixo normativo da matéria. O dispositivo estabelece que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não adotar providências, no âmbito e nos limites técnicos do serviço e dentro do prazo assinalado, para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.

O § 1º do mesmo artigo é ainda mais explícito ao exigir que a ordem judicial contenha, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

A lei não utiliza por acaso as expressões “conteúdo apontado como infringente”, “ordem judicial específica” e “identificação clara e específica”. Tais expressões constituem garantia institucional contra ordens vagas, indeterminadas ou potencialmente censórias.

No caso concreto, os autos revelam que o autor indicou publicações específicas, perfis determinados, prints das postagens e algumas URLs associadas ao grupo e às publicações ofensivas. Há, portanto, suporte fático para a remoção dos conteúdos concretamente individualizados como ofensivos.

O que não se extrai com igual segurança é a demonstração de que todo o grupo
“NOTICIAS DE ORIXIMINÁ”
, em sua integralidade, ostente finalidade ilícita ou seja composto exclusivamente por conteúdos lesivos à honra do autor.

A diferença não é meramente formal. Uma postagem ofensiva pode e deve ser removida quando identificada e reputada ilícita. Um grupo inteiro, porém, representa ambiente comunicativo mais amplo, frequentado por terceiros, potencialmente integrado por manifestações diversas, lícitas e ilícitas.

A exclusão integral desse ambiente, sem prova de que sua existência se confunde com a prática ilícita, produz efeito jurídico de bloqueio coletivo e preventivo, incompatível com a proporcionalidade, com a liberdade de expressão e com a própria técnica normativa do art. 19 da Lei nº 12.965/2014.

É certo que o Judiciário não deve tolerar publicações que associem pessoa determinada a desonestidade, corrupção, desvio de dinheiro público ou expressões injuriosas sem lastro minimamente demonstrado. A crítica a agentes econômicos, contratantes do poder público ou pessoas com atuação social relevante é legítima, inclusive quando severa. Todavia, o discurso deixa o campo da crítica protegida quando abandona a exposição de fatos verificáveis ou opiniões juridicamente toleráveis e passa a imputar desvalor moral, ridicularização pessoal ou acusação desonrosa sem responsabilidade discursiva.

Nessa linha, a sentença deve ser mantida quanto à determinação de remoção ou indisponibilização das publicações ofensivas concretamente indicadas na inicial e nos documentos que a acompanham, desde que tecnicamente localizáveis por URL ou por elementos técnicos equivalentes capazes de individualizar o conteúdo. A liberdade de expressão não é escudo para ofensa à honra, nem salvo-conduto para imputação abusiva travestida de opinião.

Contudo, a sentença deve ser reformada no ponto em que possa ser compreendida como ordem de exclusão integral do grupo “NOTÍCIAS DE ORIXIMINÁ” ou como determinação ampla de supressão de ambiente comunicativo coletivo. O provedor deve indisponibilizar os conteúdos específicos indicados como ilícitos, e não eliminar, por via transversa, todo um espaço de comunicação em razão da ilicitude de publicações determinadas.

O mesmo raciocínio deve incidir sobre o perfil “Pedro João Silva”.

Se houver conteúdo ofensivo específico associado ao perfil, deve ser removido. Se o próprio provedor, no âmbito de suas regras internas e de seus termos de uso, já tiver submetido o perfil a procedimento de verificação, suspensão ou indisponibilização por violação de suas políticas, tal providência poderá subsistir nos limites técnicos e contratuais do serviço. Mas a ordem judicial, enquanto comando estatal, deve observar a delimitação legal: conteúdos concretamente ilícitos, perfis ou contas apenas quando houver base fática robusta de que a própria conta constitui instrumento exclusivo ou reiterado de ilicitude, o que não pode ser presumido genericamente.

A jurisdição não pode acolher pedido que, sob a forma de proteção da honra, produza ordem aberta de eliminação de grupo, perfil ou comunidade digital sem individualização dos conteúdos ilícitos. O processo judicial não é instrumento de expurgo comunicativo geral. O juiz deve amputar o ilícito, não interditar, sem base suficiente, o espaço inteiro de circulação de ideias. Essa é a fronteira que separa tutela jurisdicional legítima de censura judicialmente induzida.

Passa-se ao recurso do autor, relativo ao fornecimento de registros e dados.

Também aqui a solução deve ser de equilíbrio.

A pretensão de identificação dos responsáveis por publicações ofensivas encontra amparo no ordenamento jurídico. A vedação constitucional ao anonimato, prevista no art. 5º, IV, da Constituição Federal, não significa proibição absoluta de pseudonímia ou de perfis digitais, mas impede que a utilização de identidade opaca seja convertida em blindagem para ilícitos civis ou penais. Quem se vale de aplicação de internet para atingir honra alheia não adquire, por isso, direito à irresponsabilidade.

O Marco Civil da Internet prevê mecanismos específicos para a requisição judicial de registros. O art. 10 dispõe que a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

O § 1º do mesmo artigo permite a disponibilização desses registros, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou terminal, mediante ordem judicial.

O art. 15 da Lei nº 12.965/2014, por sua vez, estabelece que o provedor de aplicações de internet constituído como pessoa jurídica e que exerça atividade de forma organizada, profissional e com fins econômicos deve manter registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de seis meses. A norma não transforma o provedor em investigador universal, mas impõe dever de guarda de registros tecnicamente delimitados.

O art. 22 completa o sistema ao permitir que a parte interessada, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, requeira ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de acesso a aplicações de internet. O parágrafo único condiciona o deferimento à presença de fundados indícios da ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros e indicação do período a que se referem.

No caso, os fundados indícios do ilícito decorrem das publicações indicadas na inicial e nos anexos. A utilidade dos registros também é evidente: permitir a identificação, na medida tecnicamente possível, dos usuários responsáveis pela criação, acesso ou manutenção dos conteúdos ofensivos.

Quanto ao período, embora a formulação inicial não seja tecnicamente perfeita, a própria narrativa delimita janelas temporais aproximadas: publicações ocorridas entre 04 e 05 de junho de 2020 e entre 26 e 28 de julho de 2020, além das URLs e perfis indicados.

Há, portanto, base suficiente para parcial provimento do recurso do autor, não para autorizar devassa ampla de dados pessoais, mas para determinar o fornecimento dos registros de acesso/IP e dados cadastrais eventualmente disponíveis, estritamente vinculados aos conteúdos apontados, aos perfis indicados e aos períodos aproximados das publicações ofensivas.

A ordem deve alcançar apenas os dados tecnicamente existentes e legalmente armazenáveis pelo provedor, excluído o conteúdo de comunicações privadas, mensagens internas, dados excessivos ou informações desvinculadas dos fatos narrados.

Também deve ser preservado o sigilo judicial das informações, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.965/2014, podendo os dados ser utilizados apenas para a finalidade probatória destes autos ou para eventual responsabilização dos autores das publicações ilícitas, vedada sua divulgação pública ou utilização para finalidade estranha ao processo.

Deve ser rejeitada, com a necessária firmeza, a pretensão de quebra ampla e indiscriminada de sigilo.

O Poder Judiciário não pode converter o art. 22 do Marco Civil em autorização genérica de rastreamento, exposição ou entrega maciça de dados pessoais de usuários de rede social. A lei exige ilícito delimitado, utilidade motivada e período definido justamente para impedir que a tutela de um direito da personalidade viole, sem necessidade, a privacidade de uma coletividade indeterminada.

O direito à honra do autor é juridicamente relevante, mas não opera como chave universal de acesso a todos os dados de todos os administradores, participantes, criadores, comentaristas ou usuários vinculados ao grupo.

A ordem judicial deve incidir sobre os registros estritamente necessários à identificação dos responsáveis pelos conteúdos ofensivos individualizados. Fora desse perímetro, haveria quebra de sigilo sem causa, incompatível com os arts. 5º, X e XII, da Constituição Federal, e com os arts. 7º, 10, 15, 22 e 23 da Lei nº 12.965/2014.

Também não se admite transformar o provedor de aplicação em censor preventivo, fiscal permanente da honra de usuários determinados ou responsável automático por todo conteúdo produzido por terceiros.

O art. 19 do Marco Civil estabeleceu regime de responsabilidade condicionado à ordem judicial específica, justamente para impedir que provedores sejam compelidos a remover preventivamente conteúdos sem juízo jurisdicional, com grave risco de privatização da censura.

Assim, o provimento parcial do recurso do Facebook é necessário para afastar a obrigação de exclusão integral do grupo “NOTICIAS DE ORIXIMINÁ”, restringindo a obrigação de remoção aos conteúdos específicos identificados por URLs ou por elementos técnicos equivalentes. Por outro lado, o recurso do Facebook não comporta acolhimento integral, pois as publicações ofensivas concretamente indicadas não estão protegidas pela liberdade de expressão e devem permanecer indisponibilizadas.

Do mesmo modo, o recurso do autor merece parcial provimento, mas não na extensão pretendida. Deve-se determinar o fornecimento dos registros de acesso/IP e dados cadastrais eventualmente disponíveis apenas quanto aos conteúdos, perfis e períodos relacionados às publicações ofensivas descritas nos autos, preservando-se o sigilo judicial e excluindo-se qualquer obrigação de entrega indiscriminada de dados pessoais, comunicações privadas ou informações sem vínculo direto com os fatos.

Quanto à sucumbência, diante do provimento parcial de ambos os recursos e da procedência parcial substancial dos pedidos, impõe-se redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC. Considerando que o autor obteve a remoção dos conteúdos ofensivos e o fornecimento delimitado de registros, mas não logrou êxito quanto à exclusão integral do grupo e à quebra ampla de dados, e considerando que o Facebook obteve êxito relevante na limitação da obrigação, mas permaneceu vencido quanto à indisponibilização dos conteúdos e ao fornecimento delimitado de registros, reconheço a sucumbência recíproca.

Assim, redistribuo as custas processuais e os honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação de honorários, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mantido o percentual fixado na origem, à míngua de insurgência específica apta a justificar sua alteração substancial, observada eventual gratuidade de justiça deferida a qualquer das partes, se houver.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente analisados os arts. 5º, IV, V, IX, X, XII, LIV e LV, e 220 da Constituição Federal; os arts. 2º, 3º, 5º, III, VI, VII e VIII, 7º, I, II, III e VII, 8º, 10, 15, 19, caput e § 1º, 20, 22 e 23 da Lei nº 12.965/2014; e os arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, 86, 489, § 1º, 492, 497, 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos seguintes termos:

a)
dou parcial provimento ao recurso de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. para afastar a obrigação de exclusão integral do grupo “NOTICIAS DE ORIXIMINÁ”, restringindo a obrigação de remoção/indisponibilização aos conteúdos específicos apontados como ofensivos, desde que identificados por URLs ou por elementos técnicos equivalentes que permitam sua localização inequívoca;

b)
mantenho a sentença quanto à obrigação de remover ou manter indisponíveis as publicações ofensivas concretamente indicadas nos autos, porquanto a liberdade de expressão não protege ofensa à honra, imputação abusiva, ataque pessoal ou acusação desonrosa desvinculada de crítica legítima;

c)
dou parcial provimento ao recurso de EDILBERTO PEREIRA SARUBI para determinar que o Facebook forneça, no prazo de 15 dias, os registros de acesso/IP e dados cadastrais eventualmente disponíveis e legalmente armazenados, estritamente vinculados aos conteúdos apontados como ofensivos, aos perfis indicados na inicial e aos períodos aproximados das publicações narradas nos autos, especialmente entre 04 e 05 de junho de 2020 e entre 26 e 28 de julho de 2020, observados os limites técnicos do serviço e os prazos legais de guarda;

d)
determino que as informações fornecidas permaneçam sob sigilo judicial, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.965/2014, vedada sua divulgação pública ou utilização para finalidade estranha à apuração dos fatos discutidos nestes autos;

e)
rejeito a pretensão de exclusão integral e genérica do grupo, de entrega indiscriminada de dados pessoais, de fornecimento de conteúdo de comunicações privadas ou de quebra ampla de sigilo sem delimitação do ilícito, da utilidade probatória e do período correspondente;

f)
redimensiono os ônus sucumbenciais para reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, mantido o percentual de honorários advocatícios fixado na origem e vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, e art. 86 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 12/06/2026